Tribunal: TJSP
Processo: 0028260-05.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime. Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo juiz das execuções. Não acolhimento, sob pena de supressão de instância. – Livramento condicional. Impossibilidade. Sentenciado que já foi beneficiado anteriormente com o benefício, o qual foi revogado pela prática de novos crimes. Novo benefício pleiteado que está incidindo sobre as reprimendas anteriores.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime. Impossibilidade. Matéria não apreciada pelo juiz das execuções. Não acolhimento, sob pena de supressão de instância. – Livramento condicional. Impossibilidade. Sentenciado que já foi beneficiado anteriormente com o benefício, o qual foi revogado pela prática de novos crimes. Novo benefício pleiteado que está incidindo sobre as reprimendas anteriores. Necessidade de cumprimento integral das penas anteriores e resgate de frações das novas penas. Arts. 88 do CP e 142 da LEP – AGRAVO DESPROVIDO.